Tribunal: TJMT
Processo: 1020762-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020762-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), KETHLLY ALEXANDER MARTINS ROCHA - CPF: 058.278.521-98 (AGRAVADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
– ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO (10 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO – PRISÃO PENA SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR POR QUESTÕES HUMANITÁRIAS – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO – REFORMA DA DECISÃO PARA MANTER O REGIME FECHADO, CONSOANTE ART. 117, DA LEP – INVIABILIDADE – PRESCEDENTES STJ/STF – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – MENORES QUE ESTÃO AOS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE SUBSISTÊNCIA - MÃE ÚNICA PROVEDORA DO LAR – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL -
RECURSO DESPROVIDO
.

A decisão proferida pelo Magistrado está em consonância com a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, visto que, analisando a s particularidade do caso concreto, por questões humanitárias, concedeu à reeducanda o direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares impostas, entendendo que sua presença é imprescindível aos cuidados dos seus filhos menores, visto que se trata da única provedora da família.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução, interposto pelo
parquet
objetivando ver reformada a decisão do Juiz da 2a Vara de Execuções Penais da Comarca de Campo verde/MT, a qual deferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela reeducanda
Kethlly Alexander Martins Rocha
, nos termos do artigo 318, IV e V, da LEP, em razão de ser mãe de três crianças de 10, 08 e 03 anos de idade. (Id. 147093156 – p. 39/48).

A reeducanda foi condenada
pela prática de roubo majorado,
ao
cumprimento da pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 50 (cinquenta) dia-multa
.

Em suas razões, o Ministério Público de 1o grau requer a reforma da decisão, a fim de que seja revogada a prisão domiciliar da reeducanda para continuidade do cumprimento da pena no regime fechado. (id. 147093156 – p. 61/70).

Declinada a competência ao juízo da Comarca de Campo Verde, foi determinado a remessa dos autos à Comarca e intimada a defesa para apresentar contrarrazões. (Id. 147093156 – p. 80).

O Juízo da Terceira Vara de Execuções de Campo Verde manteve a decisão, encaminhando os autos ao Tribunal de Justiça. ((Id. 147093156 – p. 92).

A defesa pugna em suas contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. (Id. 147093156 – p. 99/111).

A i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do agravo interposto,

assim sintetizando: (Id.152635695).

“Agravo em execução - Roubo majorado - reeducanda condenada à pena de 10 [dez] anos de reclusão - concessão de prisão domiciliar – irresignação ministerial – Pretendida a revogação da prisão domiciliar, e por consequência, a expedição de mandado de prisão em desfavor da agravada - procedência - excepcionalidade não demonstrada - medida concedida que se mostra inadequada, em razão do delito cometido pela reeducanda ter sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça – não comprovação da imprescindibilidade dos cuidados da agravada para com os filhos menores – infantes sob os cuidados da avó materna - reforma do decisum que se impõe”
- Pelo provimento do A gravo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, nos moldes do artigo 197 da Lei no 7.210/84, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal [Execuções Penais] da Comarca da Campo Verde-MT, que concedeu à apenada
KETHLLY ALEXANDER MARTINS ROCHA
o benefício da prisão domiciliar, mediante o uso de monitoramento eletrônico.

Constam dos elementos informativos dos autos, que a reeducanda
Kethlly Alexander Martins Rocha
cumpre pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 50 (cinquenta) dias multa, por condenação pela prática do crime de roubo majorado (emprego de arma de fogo).

A defesa requereu a concessão do benefício de prisão domiciliar em favor da agravada com base no artigo 318, incs. IV e V do CPP e art. 117, incs. III e IV da LEP, em razão de ser mãe de três filhos menores de 12 [doze] anos.

Após manifestação contraria do Ministério Público de 1o Grau, o Magistrado concedeu o benefício a reeducanda, mediante monitoramento eletrônico.

Transcrevo a decisão proferida pelo Magistardo de piso:

‘“[...] Não obstante, os Tribunais Superiores tem decidido que, mesmo nas hipóteses de ter sido estabelecido o regime fechado para cumprimento de pena, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade especial, que não poderia ser suprida no local em que o condenado se encontra preso. Nesse sentido, exsurge recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

[...] Ademais, no tocante ao sustento das menores, o laudo indica que o mesmo era fornecido pela recuperando e, agora, ante a sua segregação, tem sido fornecido exclusivamente via auxílio governamental. Senão vejamos:

[...] Ora, as informações extraídas do laudo técnico psicossocial acostado aos autos revelam que, além da apenada ser a provedora do sustento e cuidado das filhas antes da sua segregação, após a prisão da mesma, as infantes enfrentam vulnerabilidade financeira juntamente com a avó.

Soma-se a isso o fato que a apenada possui apenas uma condenação

em seu nome, o que, eventualmente, indica se tratar de fato isolado em sua vida.

Assim, diante das características mencionadas, é evidente que o recolhimento da penitente ao cárcere fragilizou os cuidados e, principalmente, o sustento das menores.

É evidente que o fato da reeducanda estar condenada pela prática do crime de roubo, cuja pena deve ser cumprida no regime inicial fechado, não pode ensejar, por si só, uma proibição objetiva incondicional à concessão de prisão domiciliar, pois a dignidade da pessoa humana sempre será preponderante ao rigor da lei, dada a sua condição de princípio fundamental da República, inscrita no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal.

No mais, soma-se a garantia a ser dada aos filhos menores da reeducanda que, se recolhida em sua residência e mediante o desenvolvimento de atividade laboral, poderá ofertar melhores condições às crianças, bem como, promover o acompanhamento à saúde e a seu desenvolvimento pessoal.

A prisão domiciliar justifica-se, portanto, por condições humanitárias, como se vê de excerto do julgado de relatoria do Ministro Jorge Mussi, proferido no Habeas Corpus no368510/TO, verbis:

[...] Ressalta-se também que a concessão da prisão domiciliar neste momento não se trata da banalização do crime praticado sobremaneira, já que crimes dessa jaez já são, de per si, repugnantes aos olhos da sociedade. Porém, homenageiam-se a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade que juntas, buscam encontrar o verdadeiro limite de restrição de direitos, sem impor ao indivíduo uma restrição desproporcional a um direito fundamental.

Neste aspecto, mostra-se incontroverso que o recolhimento da recuperanda no cárcere afronta valores máximos ao crescimento e acompanhamento dos infantes.

Dessa forma, considerando os fatos e documentos acostados aos autos, adoto o artigo 318, V, do CPP, c.c art. 117 da Lei de Execuções Penais, para conceder à reeducanda KETHLLY ALEXANDER MARTINS ROCHA o direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico as seguintes condições:

Ante a vulnerabilidade social descrita no laudo psicossocial, autorizo a apenada a realizar atividade laboral INTERMEDIADA PELA FUNDAÇÃO NOVA CHANCE.

Findo o trabalho, se deslocar diretamente até sua residência, permanecendo, salvo necessidade médica dos infantes, até o próximo dia de trabalho, COM RECOLHIMENTO NOTURNO E AOS FINAIS DE SEMANA.

Desde já, à equipe psicossocial que atua junto à Fundação Nova Chance, a fim de que promova o acolhimento da penitente, visando a oferta de atenção em rede e apresentação do serviço Escritório Social.

Determino à equipe psicossocial que atua neste Juízo que realize visitas mensais na residência da recuperanda com o fito de verificar os cuidados dispensados pela reeducanda aos filhos menores, enquanto perdurar a prisão domiciliar ora deferida.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR.

[...]” [ID 147093156]

De acordo com o art. 117, da Lei de Execuções Penais, somente admite a concessão de
prisão domiciliar
ao condenado que cumpre pena em regime aberto, nos seguintes casos:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”

Contudo, os Tribunais Superiores, por questões humanitárias, têm admitido, de forma excepcionalíssima, a prisão domiciliar a condenados, com base nas peculiaridades do caso concreto e comprovada sua imprescindibilidade. Vejamos:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FORMULADO PERANTE JUÍZO DE CONHECIMENTO. ENCERRAMENTO DA JURISDIÇÃO. PRECLUSÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. NÃO RECOLHIMENTO À PRISÃO. ÓBICE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA EMISSÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO INCONDICIONADA À PRISÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Com a superveniência do transito em julgado em relação à condenação, fica encerrada a prestação jurisdicional do juízo de conhecimento, não cabendo sua manifestação nos autos a respeito do cabimento de cumprimento da pena em prisão domiciliar. Precedentes.

3. Nos termos dos art. 105 da Lei no 7.210/84 e art 674 do Código de Processo Penal, a expedição da guia de recolhimento - e consequente início da competência do juízo das execuções - demanda prévia prisão do réu. 4. Hipótese, entretanto, de circunstância excepcional, na qual a paciente encontra-se impossibilitada de formular seu pleito de cumprimento da pena em prisão domiciliar por encontrar-se em local incerto e não sabido. 5. Nos termos do art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. No mesmo sentido, o art. 8o, item I, da Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos de São José da Costa Rica dispõe que toda pessoa tem direito de ser ouvida, com as garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer natureza.

6
. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por questões humanitárias, admitem, excepcionalmente, a prisão domiciliar a condenados que estejam submetidos a pena em regime diverso do aberto, observadas as peculiaridades do caso concreto.

In casu, a paciente estava grávida e, atualmente, a criança têm meses de vida ( amamentação), além de ser mãe de mais duas crianças menores de 12 anos. O exame de seu pleito é, portanto, urgente.

7. Essa particular forma de parametrar a interpretação da lei (no caso, a LEP) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos (incisos II e III do art. 1o). Mais: Constituição que tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I e III do art. 3o). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo de nossa Constituição caracteriza como "fraterna"
(HC 94163, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 02/12/2008, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851).

8. Em suma, sendo, na hipótese específica dos autos, o prévio recolhimento à prisão condição excessivamente gravosa a obstar o mero pleito dos benefícios da execução, devida a expedição da guia de execução independentemente do cumprimento do mandado de prisão.

Precedentes do STF e do STJ.

9. Habeas Corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício para determinar a expedição de guia de execução definitiva, independente do prévio recolhimento da paciente ao cárcere, de modo que a defesa possa formular perante o juízo das execuções o pedido de concessão da prisão domiciliar.

(HC n. 366.616/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 5/5/2017.)”

No presente caso, em que pese a paciente tenha sido condenada a 10 (dez) anos de prisão a serem cumpridos em regime inicial fechado, observa-se que a decisão proferida pelo Magistrado está em consonância com a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, visto que, analisando as particularidade do caso concreto, por questões humanitárias, concedeu à reeducanda KETHLLY ALEXANDER MARTINS ROCHA o direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares impostas, entendendo que sua presença é imprescindível aos cuidados dos seus filhos menores, visto que a reeducanda é a única provedora da família.

E, muito embora os infantes estejam sob cuidado da avó materna, a mesma, não detém condições financeiras para o sustento dos menores, estando dependendo exclusivamente dos auxílios oferecidos pelo Governo para seus sustentos.

Vale ressaltar que, como bem consignou o magistrado em sua decisão, não há outros registros criminais em nome da reeducanda, sendo este, fato isolado em sua vida.

Diante disso, por questões humanitárias, em caráter excepcionalíssimo, entendo que a decisão proferida pelo Magistrado de piso, deve ser mantida em todos os seus termos.

Alerte-se a reeducanda que, o não cumprimento de qualquer uma das condições estabelecidas na decisão, implicará no retorno ao regime fechado, fixado na sentença.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
desprovejo

agravo em execução interposto
pelo Ministério Público.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, nos moldes do artigo 197 da Lei no 7.210/84, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal [Execuções Penais] da Comarca da Campo Verde-MT, que concedeu à apenada
KETHLLY ALEXANDER MARTINS ROCHA
o benefício da prisão domiciliar, mediante o uso de monitoramento eletrônico.

Constam dos elementos informativos dos autos, que a reeducanda
Kethlly Alexander Martins Rocha
cumpre pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 50 (cinquenta) dias multa, por condenação pela prática do crime de roubo majorado (emprego de arma de fogo).

A defesa requereu a concessão do benefício de prisão domiciliar em favor da agravada com base no artigo 318, incs. IV e V do CPP e art. 117, incs. III e IV da LEP, em razão de ser mãe de três filhos menores de 12 [doze] anos.

Após manifestação contraria do Ministério Público de 1o Grau, o Magistrado concedeu o benefício a reeducanda, mediante monitoramento eletrônico.

Transcrevo a decisão proferida pelo Magistrado de piso:

‘“[...] Não obstante, os Tribunais Superiores têm decidido que, mesmo nas hipóteses de ter sido estabelecido o regime fechado para cumprimento de pena, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade especial, que não poderia ser suprida no local em que o condenado se encontra preso. Nesse sentido, exsurge recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

[...] Ademais, no tocante ao sustento das menores, o laudo indica que o mesmo era fornecido pela recuperando e, agora, ante a sua segregação, tem sido fornecido exclusivamente via auxílio governamental. Senão vejamos:

[...] Ora, as informações extraídas do laudo técnico psicossocial acostado aos autos revelam que, além da apenada ser a provedora do sustento e cuidado das filhas antes da sua segregação, após a prisão da mesma, as infantes enfrentam vulnerabilidade financeira juntamente com a avó.

Soma-se a isso o fato que a apenada possui apenas uma condenação

em seu nome, o que, eventualmente, indica se tratar de fato isolado em sua vida.

Assim, diante das características mencionadas, é evidente que o recolhimento da penitente ao cárcere fragilizou os cuidados e, principalmente, o sustento das menores.

É evidente que o fato da reeducanda estar condenada pela prática do crime de roubo, cuja pena deve ser cumprida no regime inicial fechado, não pode ensejar, por si só, uma proibição objetiva incondicional à concessão de prisão domiciliar, pois a dignidade da pessoa humana sempre será preponderante ao rigor da lei, dada a sua condição de princípio fundamental da República, inscrita no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal.

No mais, soma-se a garantia a ser dada aos filhos menores da reeducanda que, se recolhida em sua residência e mediante o desenvolvimento de atividade laboral, poderá ofertar melhores condições às crianças, bem como, promover o acompanhamento à saúde e a seu desenvolvimento pessoal.

A prisão domiciliar justifica-se, portanto, por condições humanitárias, como se vê de excerto do julgado de relatoria do Ministro Jorge Mussi, proferido no Habeas Corpus no368510/TO, verbis:

[...] Ressalta-se também que a concessão da prisão domiciliar neste momento não se trata da banalização do crime praticado sobremaneira, já que crimes dessa jaez já são, de per si, repugnantes aos olhos da sociedade. Porém, homenageiam-se a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade que juntas, buscam encontrar o verdadeiro limite de restrição de direitos, sem impor ao indivíduo uma restrição desproporcional a um direito fundamental.

Neste aspecto, mostra-se incontroverso que o recolhimento da recuperanda no cárcere afronta valores máximos ao crescimento e acompanhamento dos infantes.

Dessa forma, considerando os fatos e documentos acostados aos autos, adoto o artigo 318, V, do CPP, c.c art. 117 da Lei de Execuções Penais, para conceder à reeducanda KETHLLY ALEXANDER MARTINS ROCHA o direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico as seguintes condições:

Ante a vulnerabilidade social descrita no laudo psicossocial, autorizo a apenada a realizar atividade laboral INTERMEDIADA PELA FUNDAÇÃO NOVA CHANCE.

Findo o trabalho, se deslocar diretamente até sua residência, permanecendo, salvo necessidade médica dos infantes, até o próximo dia de trabalho, COM RECOLHIMENTO NOTURNO E AOS FINAIS DE SEMANA.

Desde já, à equipe psicossocial que atua junto à Fundação Nova Chance, a fim de que promova o acolhimento da penitente, visando a oferta de atenção em rede e apresentação do serviço Escritório Social.

Determino à equipe psicossocial que atua neste Juízo que realize visitas mensais na residência da recuperanda com o fito de verificar os cuidados dispensados pela reeducanda aos filhos menores, enquanto perdurar a prisão domiciliar ora deferida.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR.

[...]” [ID 147093156]

De acordo com o art. 117, da Lei de Execuções Penais, somente admite a concessão de
prisão domiciliar
ao condenado que cumpre pena em regime aberto, nos seguintes casos:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”

Contudo, os Tribunais Superiores, por questões humanitárias, têm admitido, de forma excepcionalíssima, a prisão domiciliar a condenados, com base nas peculiaridades do caso concreto e comprovada sua imprescindibilidade. Vejamos:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FORMULADO PERANTE JUÍZO DE CONHECIMENTO. ENCERRAMENTO DA JURISDIÇÃO. PRECLUSÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. NÃO RECOLHIMENTO À PRISÃO. ÓBICE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA EMISSÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO INCONDICIONADA À PRISÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Com a superveniência do transito em julgado em relação à condenação, fica encerrada a prestação jurisdicional do juízo de conhecimento, não cabendo sua manifestação nos autos a respeito do cabimento de cumprimento da pena em prisão domiciliar. Precedentes.

3. Nos termos dos art. 105 da Lei no 7.210/84 e art 674 do Código de Processo Penal, a expedição da guia de recolhimento - e consequente início da competência do juízo das execuções - demanda prévia prisão do réu. 4. Hipótese, entretanto, de circunstância excepcional, na qual a paciente encontra-se impossibilitada de formular seu pleito de cumprimento da pena em prisão domiciliar por encontrar-se em local incerto e não sabido. 5. Nos termos do art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. No mesmo sentido, o art. 8o, item I, da Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos de São José da Costa Rica dispõe que toda pessoa tem direito de ser ouvida, com as garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer natureza.

6
. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por questões humanitárias, admitem, excepcionalmente, a prisão domiciliar a condenados que estejam submetidos a pena em regime diverso do aberto, observadas as peculiaridades do caso concreto.

In casu, a paciente estava grávida e, atualmente, a criança têm meses de vida ( amamentação), além de ser mãe de mais duas crianças menores de 12 anos. O exame de seu pleito é, portanto, urgente.

7. Essa particular forma de parametrar a interpretação da lei (no caso, a LEP) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos (incisos II e III do art. 1o). Mais: Constituição que tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I e III do art. 3o). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo de nossa Constituição caracteriza como "fraterna"
(HC 94163, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 02/12/2008, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851).

8. Em suma, sendo, na hipótese específica dos autos, o prévio recolhimento à prisão condição excessivamente gravosa a obstar o mero pleito dos benefícios da execução, devida a expedição da guia de execução independentemente do cumprimento do mandado de prisão.

Precedentes do STF e do STJ.

9. Habeas Corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício para determinar a expedição de guia de execução definitiva, independente do prévio recolhimento da paciente ao cárcere, de modo que a defesa possa formular perante o juízo das execuções o pedido de concessão da prisão domiciliar.

(HC n. 366.616/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 5/5/2017.)”

No presente caso, em que pese a paciente tenha sido condenada a 10 (dez) anos de prisão a serem cumpridos em regime inicial fechado, observa-se que a decisão proferida pelo Magistrado está em consonância com a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, visto que, analisando as particularidade do caso concreto, por questões humanitárias, concedeu à reeducanda KETHLLY ALEXANDER MARTINS ROCHA o direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares impostas, entendendo que sua presença é imprescindível aos cuidados dos seus filhos menores, visto que a reeducanda é a única provedora da família.

E, muito embora os infantes estejam sob cuidado da avó materna, a mesma, não detém condições financeiras para o sustento dos menores, estando dependendo exclusivamente dos auxílios oferecidos pelo Governo para seus sustentos.

Vale ressaltar que, como bem consignou o magistrado em sua decisão, não há outros registros criminais em nome da reeducanda, sendo este, fato isolado em sua vida.

Diante disso, por questões humanitárias, em caráter excepcionalíssimo, entendo que a decisão proferida pelo Magistrado de piso, deve ser mantida em todos os seus termos.

Alerte-se a reeducanda que, o não cumprimento de qualquer uma das condições estabelecidas na decisão, implicará no retorno ao regime fechado, fixado na sentença.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
desprovejo

agravo em execução interposto
pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023